Tribunal: TJSP
Processo: 2145429-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravos de instrumento. Sociedade Limitada. Liquidação. Reconvenção. Pretensão de anulação de deliberação social ocorrida em 2008. Prazo decadencial de 4 anos. Improcedência mantida. Valor da causa inestimável. Fixação da verba honorária que, de qualquer forma, deve ser arbitrada por equidade no caso concreto. Cabimento excepcional. Aplicação pura e simples dos percentuais estabelecidos no §2o

Ementa:
Agravos de instrumento. Sociedade Limitada. Liquidação. Reconvenção. Pretensão de anulação de deliberação social ocorrida em 2008. Prazo decadencial de 4 anos. Improcedência mantida. Valor da causa inestimável. Fixação da verba honorária que, de qualquer forma, deve ser arbitrada por equidade no caso concreto. Cabimento excepcional. Aplicação pura e simples dos percentuais estabelecidos no §2o do art. 85 que implicaria evidente exorbitância. A interpretação do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil deve ser teleológica e sistemática, realizada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 8o), norteadores de todo o sistema jurídico, e tendo em vista, ainda, as cláusulas gerais de paridade entre as partes (CPC, art. 7o) e de vedação ao enriquecimento sem causa (CC, arts. 884 a 886). Decisão mantida. Agravos desprovidos.